Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DOMINGOS JOSE SOUTHIER - CPF: 353.024.451-15 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de
Agravo de Instrumento
no

1002437-14.2023.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:

Domingos José Southier

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANOS ECONÔMICOS – DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe mais discussão sobre os índices de correção monetária, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada na sentença coletiva exequenda.

“Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual. (RAI n.o 1002323-75.2023.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023)”.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo de Instrumento
no

1002437-14.2023.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:

Domingos José Southier

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da liquidação de sentença
proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação na 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal,
que lhe move
Domingos José Southier
, determinou a realização de perícia contábil, fixando parâmetros para a sua realização.

Inconformado, recorre o banco defendendo que
a correção monetária deve ser aplicada pelos índices pertinentes aos débitos judiciais (IPCA-E/IBGE), seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

Sustenta que os juros de mora incidem a partir da citação corrida na habilitação, pois somente a partir desse momento permite que o Banco conheça o seu credor, bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 172701151).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 171577658).

A parte interpôs recurso de agravo interno (id. 175000656), sendo contrarrazoado pela parte autora (id. 175655155).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de
Agravo de Instrumento
no

1002437-14.2023.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:

Domingos José Southier

V O T O

Cinge-se dos autos que
Domingos José Southier requereu liquidação de sentença, visando
liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal, em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Durante o trâmite processual, a d. magistrada determinou a realização de perícia contábil; afastou o reconhecimento da prescrição; determinou aplicação dos juros moratórios a partir da citação e a correção monetária a partir da data do pagamento a maior; a inaplicabilidade dos juros remuneratórios e considerou que os honorários advocatícios somente se iniciam com a homologação do novo cálculo.

Contra essa decisão aviou agravo de instrumento com pedido de tutela recursal defendendo que a correção monetária deve ser aplicada pelos índices pertinentes aos débitos judiciais (IPCA-E/IBGE), seguindo a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

Sustenta que os juros de mora incidem a partir da citação corrida na habilitação, pois somente a partir desse momento permite que o Banco conheça o seu credor, bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública.

Pois bem. De proêmio, o agravante defende a incidência de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Contudo, no tocante aos índices de correção, não cabe mais qualquer discussão, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva exequenda.

Além disso, apesar das substanciosas alegações do recorrente, tratando-se de liquidação provisória de sentença promovida perante a Justiça Estadual, deve incidir os índices de correção monetária nela utilizados, e não os praticados na Justiça Federal. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – MARCO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...);

III - Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual.

IV - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública.”
(RAI n.o 1002323-75.2023.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400/DF. –

(...).

- Atualização monetária. O título judicial em liquidação, referiu que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais...”. Assim, tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça rio-grandense, ressalvada eventual alteração do índice de correção pelo STF, o que levará à readequação, na forma do art. 520, III, do CPC. Recurso desprovido, no ponto.
(...).
” (TJRS, RAI n.o 52169131220228217000, 24o Câmara Cível, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 15.02.2023 - destaquei).

Ainda, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA - DESCABIMENTO DO CHAMENTO AO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA - ÍNDICES - INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PREVISTA PARA O DÉBITO FAZENDÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES PREVISTOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

(...)

- Apenas nos cumprimentos individuais de sentença promovidos contra a União e contra o BACEN devem ser aplicados os índices estabelecidos na Lei no 9.494/97. (...).
”

(TJMG -

RAI n.o

1.0450.17.001393-9/001, 15a Câm. Cível, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.06.2020 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, a
cerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
(RAI n. 1013894-77.2022.8.11.0000, 4
o
Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22)

A esse respeito, cabe destacar que o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior
".

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Diante da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto (id. 175000656).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023